Tribunal: TJMT
Processo: 0023285-57.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023285-57.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMAURY DINIZ SOARES JUNIOR - CPF: 022.271.141-85 (APELADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APELADA QUE NÃO NEGA QUE A AUTORA FOI SUA ALUNA E CONCLUIU O CURSO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TEM PODERES PARA EFETIVAR A REGULARIZAÇÃO CADASTRAL DO ALUNO - DESCABIMENTO - INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRESTADORA DOS SERVIÇOS – DEVER DE PROVIDENCIAR O NECESSÁRIO JUNTO A TODOS OS ÓRGÃOS PÚBLICOS OU ENTES PRIVADOS PARA QUE O ALUNA RECEBA SEU DIPLOMA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – nos termos dos § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

II – demonstrada a relevante contribuição da demandada para o infortúnio de seu ex-aluna, resultando no impedimento de se obter o diploma necessário ao exercício da profissão almejada (técnica em enfermagem), resta evidente a responsabilidade da demandada quanto ao dever de indenizar os danos morais.

III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

IV - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (DEZ mil reais), observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual não deve ser minorado.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais no 0023285-57.2016.8.11.0041, da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por AMAURY DINIZ SOARES JUNIOR, em desfavor da ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou ter concluído curso de Técnico de Enfermagem junto à instituição ré.

Afirmou que iniciou os estudos em 11 de setembro de 2013 e sua conclusão em 01 de abril de 2015.

Posteriormente, em 06 de abril de 2015 houve a colação de grau.

Afirmou que no dia 07 de maio de 2015, requereu a expedição de diploma, entretanto, passados mais de 01 ano, o diploma ainda não havia sido emitido.

Com tais argumentos, requereu o deferimento da obrigação da fazer, bem como a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida afirmou que o diploma não foi expedido por erro cadastral no sistema PRONATEC, onde consta que a parte autora estaria cursando técnico em informática, ao invés de técnico em enfermagem.

Após a analise dos autos (id. 58870476), o Juiz de piso julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Com estas considerações e fundamentos 6, nos ternos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos formulados nesta ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com tutela antecipada proposta por AMAURY DINIZ SOARES JUINOR contra IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA. para condenar a ré a PROCEDER A ENTREGA DO DIPLOMA de conclusão do curso de técnico em enfermagem, bem como ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (SUMULA 362 STJ).

Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários de sucumbência que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC”.

Inconformada, a empresa requerida apresentou Recurso de Apelação (id. 58870478), aduzindo que; (i) não poderia alterar o cadastro do SISTEC do governo federal; (ii) que após a conclusão do curso, para a emissão do diploma é necessário a confecção de um selo emitido pelo Governo Federal/Ministerio da Educação; (iii) que tal selo, via sistema SISTEC (PRONATEC); (iv) que é mera conveniada ao programa, não possuindo legitimidade e competência para alteração dos dados do aluno; (v) que não existe dano moral aplicável ao caso. (vi) com tais considerações, requer a reforma da sentença afastar as condenações impostas, e julgando improcedente os pedidos contidos na inicial; (vii) alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Apresentada contrarrazões (id. 58870483), a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais no 0023285-57.2016.8.11.0041, da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por AMAURY DINIZ SOARES JUNIOR, em desfavor da ora apelante.

A empresa apelante afirma não ser a responsável pela demora havida na expedição de diploma formulada pela parte apelada, devida a erro no preenchimento de cadastro por parte de servidor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), gestor do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego (PRONATEC), via plataforma do SISTEC, em razão de haver cadastrado a requerente em curso (Técnico em Informática) diverso daquele em que efetivamente matriculado perante a requerida (Técnico em enfermagem), ao passo que inexistiriam danos morais a indenizar.

Pois bem!

O inconformismo recursal não merece prosperar.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal dispõe que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

O referido dispositivo constitucional adota a teoria do risco administrativo, consagrando a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, independendo a configuração dessa responsabilidade da culpa, bastando, para que haja direito à indenização, a comprovação do fato lesivo praticado pelo preposto ou agente estatal e a relação de causalidade entre a ação e o dano sofrido. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não cabe perquirir se o ato lesivo é lícito ou não, mas apenas se há uma ação ou omissão estatal que redunde em dano.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“Prestação de serviços - Ação de obrigação de fazer – Requerida que não nega que a autora foi sua aluna e concluiu o curso de Técnico em Enfermagem - Alegação de que não tem poderes para efetivar a regularização cadastral da aluna, o que deverá ser feito pelo Ministério da Educação – Descabimento - Instituição de ensino, prestadora dos serviços, que deve providenciar o necessário junto a todos os órgãos públicos ou entes privados para que a aluna receba seu diploma - Sentença mantida - Apelação não provida. (TJSP, APELAÇÃO 1000572-97.2017.8.26.0177, RELATOR: GIL COELHO, JULGADO EM 1 DE AGOSTO DE 2019).

Ainda:

'RECURSO DE APELAÇÃO – DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO – ÔNUS DA PROVA – LUCROS CESSANTES – VERIFICADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
I -
O dano moral experimentado pelo aluno, face à demora no recebimento do diploma por culpa da requerida, no caso dos autos, torna-se evidente, dispensando qualquer prova neste sentido, pois trata-se de dano “in re ipsa”.
II - Sendo o certificado de conclusão do curso superior documento idôneo, sabendo que a instituição educacional demorou ilicitamente em fornecer o diploma e havendo previsão legal de progressão de carreira diante da conclusão do curso superior, deve ser assegurado à demandante/apelante os lucros cessantes inerentes a progressão funcional a que tinha direito.' (TJMT, APELAÇÃO 1007523-64.2017.8.11.0003, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/09/2020).

Assim, demonstrada, a relevante contribuição da demandada para o infortúnio de seu ex-aluna, seja em razão de seu despreparo e desconhecimento acerca dos trâmites normativos necessários à retificação do registro cadastral equivocado, seja pelo fato de haver se omitido no tocante à obrigação de formular pleito modificativo em prazo próprio e pelas vias adequadas, que se vê atualmente impedido de obter diploma necessário ao exercício da profissão almejada (técnica em enfermagem), resta evidente a responsabilidade da demandada quanto ao dever de indenizar-lhe os danos morais decorrentes de tal panorama.

Com relação ao valor da reparação dos danos morais, lembro que este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – IMPOSSIBILIDADE - VALOR ATRIBUÍDO DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- A situação vivenciada pela autora/apelante, de fato supera um mero dissabor, a demora excessiva na entrega de diploma de curso superior, enseja a reparação por danos morais. 2- Quanto à fixação do dano, o valor arbitrado pelo juízo a quo deve ser mantido por estar de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...) (Ap 168310/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016)

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatóris específico destes autos, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (oito mil reais) está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e em acordo com precedentes desta colenda Câmara em situações análogas:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INANDIMPLENTES – MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM SENTENÇA QUANTO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O valor da indenização pelo dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano. Estando o valor aquém do montante estabelecido pela Câmara, impõe-se sua adequação necessária com majoração do valor. Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJ-MT - Apelação : APL 00027609120088110087 90747/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Assim, entendo que a gravidade da conduta ilícita e a extensão do prejuízo causado ao sujeito lesado, agregado a capacidade financeira das partes, recomenda a manutenção da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia razoável e adequada, não implicando ônus excessivo a apelante, tampouco enriquecimento sem causa a autora.

Por todo o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, tendo em vista que os honorários advocacias forma fixados em seu grau máximo na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021